Tribunal: TJBA
Processo: 8051597-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051597-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: KLAYTON PEREIRA MATOS

Advogado(s)
:
ALEJANDRA CAROLINA DE BRITO CASTILLO

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A e outros (6)

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO. CONTRATAÇÕES VOLUNTÁRIAS E RECENTES. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

2. Hipótese em que os contratos de empréstimos consignados foram celebrados de forma voluntária e recente, o que afasta a caracterização de urgência suficiente para o deferimento liminar da medida.

3. A limitação de descontos incidentes em folha de pagamento, em razão de suposto superendividamento, demanda contraditório prévio, especialmente quando envolve múltiplas instituições financeiras e compromissos contratuais válidos.

4. Inexistindo ilegalidade na decisão que indeferiu a liminar, mostra-se prudente sua manutenção até ulterior instrução.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8051597-80.2025.8.05.0000, originário da Comarca de Iraquara – Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais, sendo parte
KLAYTON PEREIRA MATOS
, como agravante, e
BANCO MASTER S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO PAN S.A. e CREDCESTA
, como agravados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
para manter a decisão recorrida
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG25